Tribunal: TJBA
Processo: 8108334-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108334-03.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIVIA DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
DEUSIMAR ODA E SILVA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO EXPEDIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Lívia da Silva Alves contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento de ordem judicial para apresentação de documento de identificação expedido nos últimos 10 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência judicial de documento de identificação atualizado constitui formalismo excessivo que viola o direito de acesso à justiça, ou se o descumprimento da ordem de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial.

III. Razões de decidir

3. Na propositura da ação, a autora juntou aos autos cópia de sua cédula de identidade, expedida há mais de 12 anos, em visível estado de deterioração. Ao despachar a Inicial, o juízo de origem concedeu a gratuidade da justiça (ID 99239352) e intimou a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar documento de identificação expedido nos últimos 10 anos, sob pena de indeferimento da inicial.

4. A certidão de ID 99239353 atesta que a parte autora deixou transcorrer "in albis" o prazo para oferecimento de manifestação, sem cumprir integralmente a determinação judicial. Diante da inércia, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC (ID 99239355).

5. O art. 321, caput e parágrafo único, do CPC estabelece que, se a petição inicial não preencher os requisitos legais ou apresentar defeitos, o juiz determinará sua emenda no prazo de 15 dias; se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Trata-se de consequência legal expressa. O descumprimento da ordem de emenda inviabiliza a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo.

6. A exigência de documento de identificação atualizado encontra respaldo no art. 15, II, do Decreto nº 10.977/2022, que estabelece o prazo de validade de 10 anos para a Carteira de Identidade de pessoas com idade entre 12 e 59 anos.

7. A exigência judicial não configura formalismo excessivo ou obstáculo ao acesso à justiça. A apresentação de documento de identificação civil atualizado é medida de higidez processual, destinada a prevenir fraudes e assegurar a autenticidade da vontade da parte autora, especialmente em um contexto de crescente volume de ações ajuizadas com procurações padronizadas ou reutilizadas. Não se trata de documento cuja obtenção seja impossível ou excessivamente onerosa: a via de segunda via do RG pode ser obtida gratuitamente pelos hipossuficientes nos órgãos de identificação dos Estados.

8. A parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, não apresentou justificativa idônea para o descumprimento, limitando-se a alegar, em sede recursal, que o documento é o único de que dispõe e que se trata de pessoa desempregada e em situação de miserabilidade. Não comprovou, contudo, ter diligenciado administrativamente para obter a segunda via do documento, nem demonstrou recusa do órgão expedidor. A inércia processual é inequívoca e acarreta a aplicação da consequência prevista em lei.

9. Diante desse contexto, o descumprimento de ordem de emenda para apresentação de documento de identificação atualizado autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida em sua integralidade. Tese jurídica: "É legal e não ofende o acesso à justiça a exigência judicial de apresentação de documento de identificação atualizado, dentro do prazo de validade legal, sob pena de indeferimento da petição inicial na forma do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, quando a parte autora, devidamente intimada, permanece inerte."

Referências:

Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; - Decreto nº 10.977/2022, art. 15, II.

Jurisprudência citada: TJBA, APCiv 8057239-31.2025.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em 21/10/2025; APCiv 8001323-08.2022.8.05.0004, Rel(a). Des(a). Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, DJEN 23/03/2026; APCiv 8101597-18.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, Publicado em 08/07/2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8108334-03.2025.8.05.0001
, em que é Apelante
LÍVIA DA SILVA ALVES
e Apelada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04